Tribunal: STF
Processo: ARE 1527113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARACTERIZADA OMISSÃO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVII)ÊNCIARIAS COM QUAISQUER TRIBUTOS ADMINISTRADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL: CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 26 - A DA LEI 11.457/2007. VINCLJLAÇÃO DOS VALORES A SEREM COMPENSADOS À SUA COMPROVAÇÃO NOS PRESENTES AUTOS. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ARTIGO 89, § 3° DA LEI 8212/91. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE COM EFEITO MODIFICATIVO.



    1. Cuida-se de reexame de acórdão proferido em sede de embargos de declaração, pela 5° Turma desta Corte Regional, por força de decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1 .725.8761SP, a qual determinou o retomo dos autos a este Tribunal, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas pelos Recorrentes, no que tange aos pleitos de permissão de compensação do indébito fiscal com outras contribuições; de afastar da restrição à compensação apenas para os períodos comprovados pelas guias juntadas aos autos; bem como em relação à impossibilidade de aplicação do quanto disposto no § 3° do artigo 89 da Lei n° 8.212/91 (com a redação dada pelas Leis n° 9.032/95 e 9.129/95). 



     2.Embargos de declaração acolhidos para analisar as questões atinentes à limitação da compensação, da possibilidade da compensação do indébito com outros tributos, da não vinculação da compensação as guias juntadas aos autos e da inaplicabilidade do art. 89, §3° da Lei n° 8.212/91.



    3. Com o advento da Lei n° 13.670/1 8, restou revogado o parágrafo único do art. 26 da Lei n ° 11.457/2007, em contrapartida, foi incluído o artigo 26-A, que determina limites a compensação de' débitos próprios relativos a quaisquer tributos ou contribuições, administrados pela Secretaria da Receita Federal, na aplicação do art. 74 da Lei n°9.430/96.



    4. Essa possibilidade tem por mira contribuições sociais previstas pelo art. 11, parágrafo único, alíneas "a", "b", "e", da Lei n. 8.212/1991, e contribuições de terceiro, sendo que o contribuinte deve se valer do recém - instituído e -Social, não podendo ser estendida aos demais sujeitos passivos de obrigações tributárias, nem mesmo para o empregador doméstico.



    5. Nota-se que dentro da permissão da compensação de indébitos, há vedações referentes a créditos apurados antes da implementação do e -Social, ou então, quantificados após a sua adesão, porém, referentes a contribuições constituídas em período anterior a implementação desse sistema, conforme os incisos 1 e II, do §1°, do art. 26 -A, §1° da Lei n° 11.457/2007. Portanto, existem delimitações na aplicabilidade da compensação, sendo que tal medida só é admitida quando tratar-se de créditos novos com débitos novos.



    6. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e dessa Corte Regional é no sentido da desnecessidade de prova pré -constituída do crédito tributário, quando o pedido do provimento judicial se limita a simples declaração de inexigibilidade do crédito tributário e o consequente direito à compensação dos créditos aferidos, bastando a prova de credor tributário. Considerando que a compensação se dará administrativamente, nos termos impostos pela legislação tributária e sob a fiscalização da autoridade impetrída, desnecessáriaa vinculação dos valores a serem compensados à sua comprovação nos presentes autos. Precedentes.



    7. Quanto à limitação à compensação em 30% (trinta por cento) do valor à ser recolhido em cada competência, constante do artigo 89, §3° da Lei 8.212/91, na redação das Leis 9.032/95 e 9.129/95, tenho que é descabida tal limitação nos casos de declaração de inconstitucionalidade do tributo. Tal questão, contudo, resta superada pela revogação do referido dispositivo pela Medida Provisória 449, convertida na Lei n° 11.941/2009.



    8. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para, suprir as omissões apontadas e indeferir a pretensão de ampla compensação com quaisquer tributos; afastar a restrição da compensação apenas às competências cujas guias encontram-se acostadas aos autos; bem como para afastar a limitação à compensação em 30% (trinta por cento) do valor a ser recolhido em cada competência, imposta pelo artigo 89, § 3°, da Lei 8.212/91 (na redação das Leis 9.032/95 e 9.129/95).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LV; 22, I; 146, III, b; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente